Tribunal: TJDFT
Processo: 0012933-16.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. APLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Segundo o STF, para a incidência do princípio da insignificância devem estar presentes os seguintes requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. A reincidência, mesmo que específica, não impede, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, máxime quando as circunstâncias do caso concreto revelarem a inexpressividade da lesão e a ausência de violência na conduta. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
3. É o caso, inclusive, de se aplicar o princípio da insignificância, no caso concreto, sob a ótica da Teoria da Tipicidade Conglobante, no sentido de que embora formalmente típica a conduta imputada ao denunciado, esta não se revela materialmente típica, em razão do caráter subsidiário do Direito Penal.
4. Presentes os requisitos objetivos, e levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, sobretudo a ausência de violência e que o bem – uma bicicleta – fora restituído ao seu proprietário, correta a absolvição sumária, com fundamento no art. 397, inciso III, do CPP.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.